Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708489-60.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDROCILIO SILVA COSTA RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o). No caso concreto, os documentos carreados pela parte recorrente não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção a família, notadamente diante das alegações (e provas) em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Com efeito, o recorrente é servidor público, com vencimentos superiores a R$ 5.000,00, sendo que as isoladas notas fiscais e faturas não se revelam aptas a comprovar os gastos extraordinários à concessão da benesse. No ponto, a parte recorrida destacou, em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita: [...] Importante destacar que a parte recorrente é servidor público federal, possui estabilidade financeira, e segundo consta na Declaração de Imposto de Renda (ID 105671841), não possui dependentes e/ou alimentandos. Em que pese a reiterada alegação da parte recorrente a respeito da perda de uma gratificação denominada GAEG vinculada ao órgão público em que exerce atividade laborativa, e consequente redução em seus rendimentos, percebe-se claramente que não há impossibilidade do mesmo custear as despesas processuais, já que continua percebendo remuneração bem acima da média nacional [...]. No mais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. I Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita à parte recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o c/c Lei 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito